Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722324-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: ELAINE FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ELAINE FERREIRA DE SOUSA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a ré aduz excesso de execução, sob o argumento de que, no cálculo apresentado pelo exequente, foi acrescentado o valor dos honorários advocatícios que não deveriam ter incidido, em razão da parte ré ser beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse sentido, aduz que a quantia de R$ 910,35 é indevida. Portanto requer que seja retirado. Diante disso, afirma que o valor correto a ser executado é tão somente R$ 9.103,52. Intimado a se manifestar, o credor pediu pelo indeferimento da impugnação. Os autos foram remetidos à Contadoria, que ratificou os cálculos da defesa, e depois obteve a concordância do exequente. De fato, concedida a gratuidade de justiça à ré pela r. sentença de ID 119229210, o débito referente aos honorários ficam suspensos, conforme art. 98, §3o do CPC, devendo, portanto, serem decotados do presente cumprimento. Diante disso, ACOLHO a presente impugnação, a fim de decotar a quantia de R$ 910,35 do débito e declarar o valor correto a ser executado em somente R$ 9.103,52. Condeno a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% do valor do excesso à executada, a ser revertido em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal - PRODEF. (...).” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi acolhida impugnação e houve a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a gratuidade judiciária não torna indevidos os honorários advocatícios de sucumbência, mas apenas torna sua exigibilidade suspensa. Assim, a inclusão destes valores em sua planilha de cálculos não configura excesso de execução. Sustenta que a condenação aos honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do excesso de execução é incompatível com a baixa complexidade da demanda, na qual foi apresentada apenas uma peça processual e não foi necessária dilação probatória. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou honorários advocatícios em face do reconhecimento de excesso de execução decorrente da inclusão dos honorários de sucumbência no cálculo do débito exequendo, uma vez que a parte executada/agravada é beneficiária da gratuidade judiciária. Sobre a gratuidade de justiça, o art. 98 do Código de Processo Civil contém as seguintes disposições: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifos nossos) Extrai-se dos dispositivos legais acima transcritos que a gratuidade de justiça alcança os honorários advocatícios, porém, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento destas despesas, mas suspende a exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, o art. 783 do Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença, prevê que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” Da mesma forma, o art. 525 do referido diploma processual, autoriza a alegação de inexigibilidade da execução como tese de impugnação ao cumprimento de sentença. Já o art. 917, §2o prevê as hipóteses de excesso de execução nos seguintes termos: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou.” (grifos nossos) No caso concreto, é fato incontroverso que o exequente/agravante incluiu em sua planilha de cálculos (ID Num. 121352853 dos autos originários) os valores atinentes aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência da parte contrária. Contudo, a r. Sentença de ID Num. 119229210 destacou, expressamente, que a exigibilidade dos créditos estaria suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos. No mais, na petição que acompanhou o pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença (ID Num. 121352852), não há impugnação alguma à gratuidade de justiça concedida à executada/agravada, a fim de justificar eventual afastamento da condição de inexigibilidade do crédito atinente aos honorários sucumbenciais. Dessa forma, fica demonstrado que a exequente/agravante incluiu parcela inexigível em sua planilha de cálculos, o que justifica o acolhimento da tese de excesso de execução pelo d. Juízo a quo, bem como o arbitramento de honorários advocatícios sobre o referido excesso de execução, na forma do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, não verifico a probabilidade do direito em relação a este ponto em particular. Igualmente, em relação à alegação de que os honorários arbitrados na decisão agravada seriam excessivos, não verifico a presença da probabilidade do direito do agravante. É cediço que a fixação dos honorários deve obedecer a regra do art. 85 §2o do Código de Processo Civil, o qual transcrevo a seguir: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” No caso concreto, os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) do excesso de execução. Este excesso perfaz a quantia de R$ 910,35 (novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos), dessa forma, os honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública serão de R$ 182,07 (cento e oitenta e dois reais e sete centavos). Este valor, ao menos em primeira análise, é compatível com a complexidade do trabalho realizado pelo representante da executada/agravada, o que afasta a probabilidade do direito. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, é imperioso o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023 16:08:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora